Tribunal: TJSP
Processo: 1010467-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Cancelamento de voo diurno, sem disponibilização de assistência material. Chegada ao destino de madrugada e com atraso de quase 8 horas. Alegação de "reestruturação da Malha Aérea, conforme ordem emanada pela Autoridade Aeroviária". Ausência de comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da requerida. Dano moral.

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Cancelamento de voo diurno, sem disponibilização de assistência material. Chegada ao destino de madrugada e com atraso de quase 8 horas. Alegação de "reestruturação da Malha Aérea, conforme ordem emanada pela Autoridade Aeroviária". Ausência de comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da requerida. Dano moral. Indenização fixada em R$10.000,00. Redução para R$5.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010467-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AEREAS S.A., é apelado ANTONIO FERNANDES BRUNET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
2
Voto n. 34168
Apelação n. 1010467-20.2020.8.26.0002
Comarca: Campinas
Apelantes: Gol Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Apelado: Antônio Fernandes Brunet
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Cancelamento
de voo diurno, sem disponibilização de assistência material.
Chegada ao destino de madrugada e com atraso de quase 8 horas.
Alegação de “reestruturação da Malha Aérea, conforme ordem
emanada pela Autoridade Aeroviária”. Ausência de comprovação
das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da
requerida. Dano moral. Indenização fixada em R$10.000,00.
Redução para R$5.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r. sentença
de fls. 161/166, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida Gol
Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$10.000,00, a título de reparação por dano moral,
com correção monetária a partir da data da prolação da r. sentença e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento da taxa
judiciária e honorários advocatícios de 10% do “valor integral do débito atualizado
(principal com juros e correção)”.
Em suas razões recursais de fls. 133/153, as apelantes alegaram, em
síntese, que alteração de voo é “ocorrência absolutamente habitual em se tratando de
transporte de massa”; que não houve falha na prestação do serviço; que a alteração do voo
se deu em decorrência de “reestruturação de Malha Aérea, conforme ordem emanada de
Autoridade Aeroviária”; que há excludente de responsabilidade pela ocorrência de fortuito
externo; que não restou caracterizado o dano moral; que foi desproporcional o valor
arbitrado; e, que os juros e a correção monetária devem incidir desde a data da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 195/201, na quais o
apelado alegou, também em síntese, que houve cancelamento do voo; que foi realocado em
“péssimo voo” com uma conexão a mais; não lhe foi disponibilizada nenhuma assistência
material; que chegou ao seu destino com quase 8 horas de atraso; que contratou voo diurno,
mas chegou ao seu destino de madrugada; e, que não pode descansar para poder trabalhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
3
na manhã seguinte como médico plantonista por 12 horas.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, não se conhece do presente recurso em relação à
apelante Gols Linhas Aéreas Inteligentes S/A, tendo em vista que não é parte na presente
demanda.
Então, adentremos ao mérito.
É importante mencionar que a requerida não impugnou
especificamente as alegações do autor de partida de Navegantes-SC com chegada em João
Pessoa-PB com atraso de quase 8 (oito) horas, com uma conexão a mais e sem a devida
assistência material.
Ainda, apesar da empresa aérea requerida aduzir que o atraso
decorreu “reestruturação de Malha Aérea, conforme ordem emanada pela Autoridade
Aeroviária”, ela não juntou aos autos nenhum documento comprovando as suas alegações
e, ainda que o fizesse, tal situação mostra-se como fato inerente à sua atividade, cujo ônus
não pode ser repassado ao consumidor.
Também não restou demonstrada a ocorrência de força maior, caso
fortuito ou culpa de terceiro, não havendo, portanto, a configuração de nenhuma excludente
de ilicitude. Nesse sentido:
“Apelação. Ação de reparação de danos morais.
Prestação de serviços. Transporte aéreo. Atraso de voo
nacional. Perda de conexão. Atraso por cerca de 42
horas. Alegação de excessivo índice de tráfego na
malha aeroviária. Circunstância inserida na álea
inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da
atividade empresarial desenvolvida pela companhia
aérea. Danos morais devidos. Valor indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00. Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
4
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001196-18.2019.8.26.0003; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
08/11/2019;
Data
de
Registro:
08/11/2019);
“TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo Ação de
reparação de danos Sentença de parcial procedência que
fixou indenização por danos morais em R$5.000,00
Inconformismo do requerente que pede a majoração da
indenização Autor que esperou por mais de nove horas
para embarque em outro voo, sem qualquer assistência
por parte da suplicante Falha na prestação dos serviços.
Alegação de atraso por trafego aéreo e readequação da
malha, sem qualquer justificativa e comprovação, não
constitui hipótese de caso fortuito ou força maior Danos
morais in re ipsa Valor da indenização arbitrado em
patamar módico, comportando majoração para R$
10.000,00 Sentença reformada em parte Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020420-39.2019.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019);
“TRANSPORTE
AÉREO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. Alto índice
de tráfego na malha aeroviária Fato que caracteriza
fortuito interno Reponsabilidade objetiva da ré, nos
termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
5
ao contrato de transporte aéreo Indenização devida,
com valor mantido Juros de mora que devem ser
contados da citação, tendo em vista a natureza
contratual Recurso desprovido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1012888-14.2019.8.26.0100;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019);
“Ação de indenização por danos morais - Transporte
aéreo - Cancelamento de voo operado pela companhia
aérea ré, em razão de restruturação da malha aérea, sem
prévia informação - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Responsabilidade objetiva da companhia
aérea (art. 14 do CDC) - Alegação da ré no sentido de
que o voo foi cancelado por alteração da malha
aeroviária - Fato previsível que integra o risco da
atividade da transportadora ré e não exclui sua
responsabilidade - Falha na prestação do serviço a
acarretar, sem prévia informação, o cancelamento do
voo contratado pelos autor, menor com 13 anos de
idade - Remarcação para 46 horas depois - Menor se
encontrava desacompanhado aguardando o embarque
não recebendo qualquer tipo de auxílio material da
companhia aérea requerida - Danos morais que se
comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa)
Jurisprudência do STJ - Indenização arbitrada em
consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade - Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível
1003607-37.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
6
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de
Registro: 01/10/2019); e,
“Ação indenizatória. Cancelamento de voo. Alteração
de destino final e atraso de voo. Alteração provocada
por excessivo índice de tráfego na malha aeroviária.
Fato inerente à atividade da ré. Dano moral
configurado. Valor majorado. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005318-74.2019.8.26.0003; Relator (a): Luis Carlos
de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/09/2019).
Nesse contexto, indubitável que o desgaste do autor decorrente do
atraso do voo de quase 8 (oito) horas, sem a devida e adequada solução por parte da
requerida, com certeza, gerou dano moral.
Nesse sentido, seguem julgados:
“APELAÇÃO - Ação indenizatória - Transporte aéreo
de pessoas - Cancelamentos de voos nacionais que
resultaram atraso de 11 (onze) horas para a chegada ao
destino final, bem como, necessidade de completar a
viagem por meio terrestre - Pedido improcedente -
Pleito de reforma da r. sentença Possibilidade - Dano
moral - Cancelamento injustificado de voos em razão
de fortuito interno - Utilização de transporte terrestre na
conclusão do contrato em longa viagem de 06 (seis)
horas - Dever de indenizar Quantum indenizatório -
Montante fixado em R$5.000,00, para cada autor -
Valor indenizatório que respeita os critérios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
7
razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000949-06.2019.8.26.0369;
Relator
(a):
Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara;
Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo
internacional. Cancelamento do voo. Ação de reparação
de danos morais e materiais. Sentença de parcial
procedência. Danos morais fixados em R$3.000,00 para
cada um dos autores. Recurso dos autores visando a
elevação da verba indenizatória fixada a este título.
Pretensão de que seja fixada no valor pleiteado na
inicial. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada um deles. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1012782-62.2018.8.26.0011;
Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019); e,
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo cancelado -
Atraso de aproximadas 12 (doze) horas até o destino
final - Insurgência dos demandantes apenas quanto ao
valor indenizatório a título de dano moral Cabimento -
Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto
a majoração da verba de R$ 2.500,00 para R$
10.000,00 para cada autor, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o
auxílio material (vouchers de alimentação) fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
8
pela ré Sentença reformada em parte Recurso provido
elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$
10.000,00 para cada autor, majorada a verba honorária
para 15% do valor atualizado da condenação.” (TJSP;
Apelação Cível 1006130-19.2019.8.26.0003; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019).
Reitere-se, ainda, que, com relação ao dano moral, além do
mencionado atraso de 8 (oito) horas, sem assistência material, com chegada às 00h45min
da madrugada do dia 12/01/2019, e sem a possibilidade do necessário descanso para
trabalhar por 12 horas como médico plantonista a partir das 7 horas do mesmo dia
12/01/2019, indubitavelmente, configurou situação extremamente desconfortante para o
autor e merece ser indenizada.
Importante registrar que a solução do caso em tela não deve ter
como escopo apenas o atraso de voo da companhia aérea, que deveria observar com maior
critério e adequação as situações que normalmente se desenrolam em aeroportos, pois, na
hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço, com o devido respeito, consiste,
também, na necessidade da ré pré-estabelecer soluções mais eficientes e menos penosas
para os atrasos e cancelamentos de voos por situações inerentes à sua atividade.
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do serviço
ficou bem caracterizada pela ausência da ré em disponibilizar alternativa razoável e menos
penosa ao autor.
Dessa forma, como contrapartida, a ré, ora recorrente, tinha o dever
de garantir a eficiência na continuidade da viagem ao consumidor/viajante que significa, no
mínimo, proporcionar uma alternativa mais razoável e adequada em relação àquela que foi
disponibilizada ao autor.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais causados ao
autor, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto didático ao infrator, de modo a
inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
9
compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo a quantia fixada com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
Registre-se, ademais, que a condenação merece ser imposta
levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo, bem como
eventuais condutas do causador do dano visando a sua respectiva reparação ou sua
minimização, pois, desta forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa
de uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter didático, bem como em
efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a
finalidade da condenação é compensar os autores pelo constrangimento indevido suportado
e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”.1 (sem o destaque no original); “... 2. O valor
indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal
com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento,
em incorrer em enriquecimento sem causa....”2 ; e “A
fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010467-20.2020.8.26.0002 -Voto no 34168 e
10
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel.
Des.
Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão: 04/05/2007).
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentado nos autos, a condenação a título de reparação por dano moral era de rigor.
Todavia, ponderando-se os critérios mencionados, mostra-se justa e
adequada a redução da indenização por dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), de modo a permitir a devida reparação dos danos sofridos pelo apelado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a
indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser
devidamente acrescido de correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula
362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, conforme previsto no artigo 405, do Código Civil, tendo em vista se tratar
de relação contratual.
Roberto Mac Cracken
Relator